Tribunal: TJSP
Processo: 2055396-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Execução fiscal. Decisão agravada que deferiu o pedido de penhora sobre percentual do faturamento da empresa devedora. As matérias controvertidas deste recurso 1 - da necessidade de esgotamento das diligências como pré requisito para penhora do faturamento; 2 - da equiparação da penhora de e 3 - da caracterização da penhora faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou

Ementa:
Execução fiscal. Decisão agravada que deferiu o pedido de penhora sobre percentual do faturamento da empresa devedora. As matérias controvertidas deste recurso 1 - da necessidade de esgotamento das diligências como pré requisito para penhora do faturamento; 2 - da equiparação da penhora de e 3 - da caracterização da penhora faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/80; do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade) estão sendo apreciadas nos Recursos Especiais nos 1.835.864, 1.666.542 e 1.835.865, afetados em fevereiro de 2020, conforme disposição do artigo 1.036 do CPC (Tema 769). Determinação do STJ de sobrestamento de todas as ações executivas sobre o mesmo tema. Precedentes desta Corte. Dá-se provimento ao recurso, com determinação de suspensão do julgamento do agravo.